Tribunal: TJMT
Processo: 1002305-84.2020.8.11.0024
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002305-84.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EDNO DE OLIVEIRA - CPF: 003.364.451-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROSA NEIDE DA CRUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILIO MALACARNE - CPF: 535.469.381-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença condenatória pelos crimes de furto simples e posse irregular de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em concurso material, à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) apreensão dos celulares furtados e da arma no quarto do acusado; (ii) diligência autorizada por moradora e acompanhada pelo réu; (iii) confissão extrajudicial.

Requerimentos: (i) absolvição; (ii) nulidade da busca; (iii) reconhecimento da confissão para reduzir a pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Questões: (i) prescrição do furto; (ii) validade da busca; (iii) suficiência de provas quanto à posse da arma; (iv) aplicação da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Prescrição do crime de furto reconhecida.

6. Busca válida, com autorização e flagrante.

7. Provas suficientes para a condenação pelo crime de arma de fogo.

8. Confissão valorada, mas inaplicável para redução da pena mínima (Súmula 231/STJ).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido. Extinta a punibilidade pelo furto. Condenação mantida quanto à arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 109, V, 110, 155; CPP, arts. 240, §2º, 244; CF, art. 5º, XI; Lei 10.826/03, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; TJMT, N.U 1000196-04.2024.8.11.0042; N.U 1031029-59.2023.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT), que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público, condenando o réu pela prática dos crimes de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03), na forma do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal).

A sentença, constante no documento Id. 277898853, fixou a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa,
conforme os critérios legais da dosimetria, reconhecendo-se a confissão espontânea para fins de atenuante, embora sem redução na pena-base por conta da aplicação da Súmula 231 do STJ.

Nas
razões recursais
(Id. 277898861), a Defesa técnica postula, pela
absolvição
do apelante quanto ao crime de
furto
, por ausência de provas suficientes à formação de juízo condenatório. Pede, ainda, a
nulidade da prova
relativa à posse da arma de fogo, sob o argumento de busca domiciliar ilícita, sem mandado judicial e sem autorização válida. Subsidiariamente, o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e a consequente diminuição da pena, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

O
Ministério Público
apresentou
contrarrazões
(Id. 277898868), pugnando pelo
desprovimento
do apelo, sustentando que os depoimentos policiais, aliados à confissão extrajudicial e à apreensão da
res furtiva
no local de trabalho do acusado, são elementos robustos para a manutenção da condenação. No que tange ao crime de posse de arma de fogo, argumenta-se que houve autorização para ingresso no imóvel por parte da moradora e que o acusado estava em estado de flagrância, não havendo ilegalidade na busca e apreensão realizada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, lavrado pelo Excelentíssimo Procurador Amarildo César Fachone (Id. 279268854), opinou preliminarmente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição e ao final pelo
desprovimento
do recurso:

“SÍNTESE MINISTERIAL: Apelação Criminal. Sentença Condenatória. FURTO SIMPLES (artigo 155, caput, do Código Penal) c/c PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal).
1. PRELIMINAR DA PGJ: Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa quanto ao crime de furto simples
. Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença. Irresignação da Defesa: 2. Preliminar: Ilegalidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Prisão em flagrante próprio. Não ocorrência de nulidade. 3. Mérito: Pretendida absolvição dos delitos por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta do crime de posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida por ausência de lesividade. Inviabilidade. Elementos probatórios suficientes. Comprovação da materialidade e autoria delitivas. Testemunhos judiciais harmônicos e seguros dos investigadores que corroboram a confissão extrajudicial. Enunciado Orientativo nº. 08 da TCCR do TJMT. Ademais, o crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003 é de mera conduta que prescinde de comprovação da lesão concreta. 4. Dosimetria da pena: Pretendido o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Súmula 231 do STJ. PARECER PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DA PGJ, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DA DEFESA E O DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SIVLA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Verifica-se, da denúncia a seguinte narrativa dos fatos (Id.

277897867):

FATO 01: FURTO

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 01 de setembro de 2019, às 03h16m, no posto de gasolina Mirante localizado na saída para Campo Verde, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado EDNO DE OLIVEIRA subtraiu, para proveito próprio, dois aparelhos celulares da vítima Adílio Malacarne, objetos avaliados em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), conforme laudo de avaliação de fl. 46.

FATO 02: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Ademais, consta do presente caderno investigativo que no dia 03 de setembro de 2019, às 13h59m, na Fazenda Fecho do Morro, município de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado EDNO DE OLIVEIRA mantinha sob sua guarda, uma espingarda cartucheira de calibre 40, com sinal identificador suprimido (conforme laudo pericial), sem a autorização e em desacordo com a determinação legal. Por ocasião da investigação relativa ao crime de furto, com autorização do responsável pelo local, a Polícia promoveu buscas no endereço do denunciado, onde foram apreendidos uma espingarda cartucheira de calibre 40, bem como dois celulares que pertenciam a vítima. Na delegacia de polícia o denunciado relatou que pegou os celulares, porém não se lembra o motivo, e quanto a arma de fogo, relatou que era de um amigo.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação do acusado pela prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03), na forma do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), e, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados.

Passo à análise do mérito recursal, seguindo a ordem lógica das teses defensivas apresentadas.

I.

Da Preliminar Ministerial: Prescrição retroativa quanto ao crime de furto simples

Consoante constou do parecer ministerial, a pretensão punitiva em relação ao crime de furto simples, cuja pena foi fixada em
01 (um) ano de reclusão
,
encontra-se extinta pela prescrição retroativa
, nos termos dos arts. 109, V e 110 do Código Penal.

Com efeito, entre o
recebimento da denúncia
(07/10/2020) e a data da publicação da
sentença condenatória
(15/10/2024), decorreu prazo superior a 4 (quatro) anos, lapso necessário para o reconhecimento da prescrição com base na pena aplicada, não havendo causa interruptiva válida nesse intervalo.

Assim, declaro extinta a punibilidade de Edno de Oliveira quanto ao delito de
furto simples
, em consequência, torno prejudicado parte do recurso referente a absolvição pelo delito de furto.

II.

Da alegada nulidade da prova obtida por busca domiciliar sem mandado judicial

A defesa sustenta a nulidade da prova decorrente da busca domiciliar realizada sem ordem judicial, afirmando inexistência de flagrante delito ou de autorização válida do morador, o que comprometeria a licitude da apreensão da arma de fogo. A tese, contudo,
não merece acolhimento
.

Do ponto de vista fático, os autos registram que a diligência policial ocorreu em continuidade à investigação de furto ocorrido dois dias antes, em que os aparelhos celulares da vítima foram subtraídos e posteriormente localizados no quarto de uso exclusivo do acusado, conforme depoimentos judiciais dos investigadores Jacir Rodrigues e José Siplaki Neto.

Ambos os investigadores afirmaram que
a entrada no local foi autorizada pela cozinheira Rosa Neide da Cruz,
a qual os acompanhou durante a busca,
inclusive indicando o cômodo utilizado por Edno de Oliveira
. Além disso, os próprios policiais foram até o réu, que posteriormente os acompanhou até o alojamento, confirmando a cama como sendo de seu uso pessoal, ao lado da qual
foram encontrados os celulares e a arma.

Em presença da autoridade policial
, vejamos o depoimento da Sra. Rosa Neide da Cruz:

“QUE a depoente informa que trabalha e mora na Fazenda Feche do Morro ha uns 12 anos onde ali trabalha na cozinha; QUE no dia de hoje pela manhã estava na fazenda trabalhando, quando ali chegou uma viatura da polícia civil e que policiais e perguntara pela pessoa de nome EDNO e que na hora informou que não conhecia ninguém por este nome ,mas então lhe pediram pelo dono do Uno Branco que estava estacionado no barração e que então falou que o dono deste carro tinha o apelido de CUIABANO;
QUE lhe perguntaram onde CUIABANO estava e informou que o mesmo estava na roça trabalhando e que os policiais foram até a roça e minutos depois ,retornaram junto com CUIABANO;
que os policiais foram até o dormitório onde CUIABANO fica e que lhe solicitaram que os acompanhasse e que a depoente os atendeu, indo com eles até o quarto
;
QUE ao entrarem no quarto onde CUIABANO dorme, quarto este que tem duas camas, uma do CUIABANO e outra dormia Francisco, o qual esta internado em Cuiabá no hospital em tratamento de saúde; QUE os policiais encontraram uma espingarda com coronha de madeira atrás da cama do CUIABANO e que dentro de uma bolsa pendurada na guarda da cama encontraram os dois aparelhos celulares (...)”

As circunstâncias demonstram havia forte suspeita que o apelantes estava com produto do crime em sua guarda, portanto em estado de flagrância, o que afasta a exigência de ordem judicial.
O art. 5º, XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso em domicílio sem mandado quando houver situação de flagrante
. Na ocasião, além dos celulares produto do crime, o apelante mantinha arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, o que caracteriza crime permanente e autoriza a imediata apreensão.

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida. A diligência policial atendeu aos requisitos legais e constitucionais previstos nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

Vejamos entendimento deste Tribunal:

“Não há falar em ilicitude da prova obtida por meio de busca pessoal realizada pelos policiais quando baseada em juízo de probabilidade, com indicativos de que o réu estava na posse de objetos ou instrumentos de crime.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvidas da autoria delitiva, em especial o reconhecimento formalizado pelas vítimas, o fato de o réu ter sido surpreendido em posse de parte da res furtiva e possuir veículo com características idênticas ao utilizado nos crimes.

Se mediante uma só ação o agente atingiu o patrimônio de vítimas distintas, o que era do seu conhecimento, sobretudo diante das circunstâncias do fato e do cunho pessoal dos objetos subtraídos, está configurado o concurso formal de crimes.” (CP, art. 70, caput). (N.U 1000196-04.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Diante disso, a diligência foi legítima, proporcional e necessária, estando amparada em fundadas razões, com autorização de moradora e posterior anuência do próprio acusado. Não se constata qualquer mácula que contamine a cadeia de custódia da prova.

III.

Da alegada
atipicidade material da conduta
quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo

A defesa sustenta a
atipicidade material da conduta
, argumentando que não haveria comprovação de risco concreto à segurança pública.

A tese não merece prosperar
.

A
materialidade
resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 277897868), boletim de ocorrência nº 2019.263225 (Id. 277897871), Auto de apreensão da arma de fogo (Id. 277897873), Laudo pericial da arma de fogo n° 2.3.2019.37570-01 (Id. 277897873).

No que concerne à
autoria
atribuída ao apelante, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a atestar sua autoria delitiva.

O crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/03 é de
mera conduta
, não exigindo a demonstração de dano efetivo. Basta, para sua configuração, a posse de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido, como evidenciado no caso.

O
laudo pericial
constante dos autos
atestou que a arma era funcional
, encontrando-se em condições de disparo. Os depoimentos dos policiais relatam de forma harmônica que a arma foi localizada próxima à cabeceira da cama do réu, que confessou em sede policial tê-la mantido sob sua guarda. Vejamos:

“(...) QUE na fazenda trabalham e moram mais pessoas e que o interrogando dorme em um dos quartos onde ali também estava dormindo e morando um senhor de idade de nome PEDRO, o qual trabalha na fazenda a muitos anos, e que o senhor PEDRO teve que ir para Goiânia fazer um tratamento de próstata, o qual foi para aquela cidade já há uns seis meses e quando ele viajou ele lhe pediu para que guardasse uma espingarda cartucheira para ele ,pois seu quarto é o único que tem portas e pode ser trancado, pois os demais quartos tem portas mas não trancam e outros nem porta tem,
por isso estava guardando a arma
de seu PEDRO,
arma esta que estava guardada dentro de uma caixa velha de moto serra atrás de sua cama
(...).”

Tais elementos
constituem prova robusta da materialidade e da autoria
, sendo plenamente suficientes à formação do juízo condenatório. A versão de que a arma pertenceria a terceiro não restou comprovada e não ilide a responsabilidade penal do agente que
a mantinha sob sua guarda
.

IV.

Da atenuante da confissão espontânea e sua repercussão na dosimetria

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para redução da pena.

Conquanto, a confissão extrajudicial tenha sido reconhecida pelo juízo sentenciante
a pena-base foi fixada em patamar mínimo
, e a atenuante não implicou diminuição da reprimenda, com fundamento na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes.

Vejamos entendimento deste Tribunal:

“
5. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231) e pelo Supremo Tribunal Federal veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante de circunstâncias atenuantes
.

6. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece limites objetivos definidos pelo legislador, que vinculam o julgador e garantem segurança jurídica, não sendo possível fixar a pena abaixo do mínimo legal durante a primeira e segunda fases da dosagem da reprimenda.

7. Permitir a redução da pena aquém do mínimo legal implicaria afronta ao princípio da legalidade e excessiva discricionariedade judicial, o que comprometeria a separação dos poderes e a proporcionalidade das penas.
Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1031029-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Assim, não há ilegalidade a ser corrigida. A aplicação da Súmula 231 do STJ se deu corretamente no caso em apreço, e a confissão foi valorada conforme os ditames legais.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
julgo extinta a punibilidade
do apelante Edno de Oliveira, em relação ao crime de furto, pelo que torno
prejudicada
essa parte do recurso; e,
nego provimento
aos demais pedidos constantes no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025